Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-15.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800751-15.2023.8.14.0023

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado em processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde do Município de Irituia/PA, sob a alegação de convocação para microárea diversa da que teria se inscrito. A sentença revogou liminar anteriormente concedida, ao entender ausente a comprovação de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação documental da inscrição do impetrante na microárea ESF Heráclito Júnior – Equipe 01; (ii) apurar se o ato de desclassificação do candidato é ilegal por erro imputável à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que demanda prova pré-constituída, vedando-se a dilação probatória (Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

O documento de “Resultado Definitivo da 1ª Etapa” apenas informa classificação geral, sem individualizar a microárea de inscrição, e o impetrante não apresentou lista de inscritos que comprove sua vinculação à Equipe 01.

A alegação de que a residência em determinada comunidade comprovaria a opção pela microárea não supre a ausência de prova objetiva da inscrição formal, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A existência de listagem preliminar indicando o apelante na Equipe 02 e a previsão editalícia de prazo para retificação, não utilizado, reforçam a regularidade do ato impugnado.

A reabertura da controvérsia com base em presunções implicaria indevida dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança e violadora dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da microárea escolhida em processo seletivo deve ocorrer por meio de prova documental inequívoca, não sendo suficiente a mera presunção baseada em endereço residencial.

A ausência de impugnação administrativa tempestiva a eventuais erros na inscrição inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

O mandado de segurança não admite dilação probatória e não pode ser utilizado para suprir a ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Presume-se legítimo o ato administrativo, sendo ônus do impetrante apresentar prova robusta para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 36414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800751-15.2023.8.14.0023.

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por Anderson de Oliveira Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos de mandado de segurança, que revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança, por ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Na origem, o impetrante sustentou, em síntese, que foi aprovado/classificado em processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, afirmando ter realizado inscrição vinculada à microárea da ESF Heráclito Júnior – Equipe 01, porém teria sido convocado para localidade diversa (Equipe 02) e, na sequência, desclassificado.

Conforme consignado na sentença, o impetrante instruiu a inicial, dentre outros, com: petição inicial; documento intitulado “Resultado definitivo da 1ª etapa”, que informa a classificação geral, porém sem discriminar microárea/localidade; e ato de desclassificação emitido pela Comissão, sem detalhamento do motivo.

O Ministério Público, em primeiro grau, opinou pela denegação da segurança, destacando a ausência de documentos indispensáveis à comprovação da inscrição do impetrante na microárea alegada (como lista provisória/definitiva de inscritos).

Sobreveio sentença que, após enfatizar a necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança, assentou que o documento de resultado não individualiza a microárea e que inexiste lista provisória/definitiva que corrobore a tese de erro administrativo; concluiu, assim, pela inexistência de direito líquido e certo e pela prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo, denegando a ordem.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma do julgado para concessão da segurança, afirmando ser “clarividente” que sua inscrição teria sido para a Equipe 01, porque reside na comunidade de Mamorana, a qual pertenceria à área dessa equipe; sustenta, ademais, que o programa federal de ACS exigiria residência na comunidade de atuação, de modo que, se estivesse inscrito na Equipe 02, seria desclassificado ao final por violação da Lei Federal nº 11.350/2006; alega que o documento de arrecadação com seu endereço comprovaria a vinculação à Equipe 01.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença, defendendo a insuficiência de prova pré-constituída e aduzindo que a listagem preliminar de inscritos indicaria o apelante concorrendo à ESF Heráclito Júnior – Equipe 02; sustenta, ainda, que o edital previu prazo para recurso/retificação contra erros na lista preliminar (item 3.16), mas o candidato permaneceu inerte.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reiterando que o direito invocado não se mostra líquido e certo, notadamente diante da ausência de impugnação administrativa oportuna e da fragilidade probatória quanto à microárea de inscrição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o apelante demonstrou, por prova pré-constituída, direito líquido e certo a ser protegido em mandado de segurança, relativamente à alegada inscrição e consequente convocação para microárea específica (ESF Heráclito Júnior – Equipe 01), bem como quanto à ilegalidade do ato que culminou em sua desclassificação.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, sendo incompatível com dilação probatória.

A sentença foi explícita ao consignar que o documento de “Resultado Definitivo da 1ª Etapa” apenas indica classificação geral, sem discriminar microárea/localidade, e que não foi juntada lista provisória/definitiva apta a corroborar a alegação de erro administrativo, de modo que não se desincumbiu o impetrante do ônus probatório mínimo (art. 373, I, CPC) para caracterização do direito líquido e certo.

De fato, o núcleo do argumento recursal repousa em presunção: a residência do candidato em determinada comunidade (Mamorana) implicaria, por si, que sua inscrição se deu para a Equipe 01, e o documento de arrecadação com endereço seria prova suficiente da microárea escolhida.

Ocorre que tal
raciocínio não substitui
a prova objetiva do ato de inscrição (opção formalizada no sistema/edital), sobretudo quando a própria Administração afirma existir listagem preliminar indicando a concorrência do candidato à Equipe 02 e destaca a existência de mecanismo editalício de retificação tempestiva, não utilizado pelo apelante.

O ponto decisivo, na via estreita do mandado de segurança, é que não se comprovou documentalmente qual microárea foi efetivamente escolhida no ato de inscrição, nem que tenha havido erro imputável à Administração na alocação/convocação.

Segue entendimento jurisprudencial quanto a necessidade de demonstração do direito liquido e certo no mandado de segurança:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2 . Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

A sentença também registrou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, somente elidida por prova inequívoca, inexistente nos autos, razão pela qual deve prevalecer a validade do ato praticado pela Comissão do certame. Nesse cenário, acolher a pretensão recursal, com base em inferências sobre residência/área de atuação e sem o indispensável suporte documental da inscrição, implicaria reabrir matéria fático-probatória e, na prática, promover dilação incompatível com o mandamus, além de tensionar os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, que impõem tratamento uniforme aos candidatos e respeito às regras e prazos do certame.

Por conseguinte, ausente a demonstração, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção integral da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026